Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709161-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ EDUARDO RIBEIRO JUSTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por LUIZ EDUARDO RIBEIRO JUSTINO (Processo de no 0717282-47.2024.8.07.0018), acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, modificando-se alguns dos parâmetros para a apuração dos cálculos, bem como indeferiu o pedido de revogação da benesse da gratuidade de justiça concedida à parte exequente/agravada, além de ter indeferido novo lapso temporal para a apresentação de novos cálculos. O cumprimento de sentença se refere ao título executivo a partir da Ação Coletiva de no 0032335-90.2016.8.07.0018, referente à condenação do DF ao implemento do reajuste contido no Lei Distrital de no 5.106/2013 na remuneração dos substituídos do SAE/DF, além das diferenças de valores entre o montante do vencimento previsto na lei e o que foi efetivamente adimplido aos substituídos, a partir de 1o de setembro de 2015 até a data da implementação do reajuste previsto na Lei Distrital em comento. Em suas razões recursais, o agravante impugna a gratuidade de justiça concedida a parte agravada/exequente. Sustenta, em síntese, que há prejudicialidade externa, na medida em que foi ajuizada a ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Afirma que foi requerida a tutela de urgência para obstar os efeitos do “acórdão até o julgamento de seu mérito”. Assim, justifica o seu pedido para suspender o processo de origem até que se conclua o julgamento da citada rescisória, que visa desconstituir o título executivo ora executado. Prossegue afirmando que o título executado é inexigível, sobretudo diante da “a decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15)”. Complementa que a aplicação da Selic é incorreta, já que enseja em anatocismo vedado pelo ordenamento pátrio. Afirma que há excesso de execução. Aduz que o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional. Ao final, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo, para obstar o andamento da demanda de origem, e, subsidiariamente, para suspender o recebimento dos valores, na hipótese de ocorrer o pagamento dos requisitórios expedidos. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a inexigibilidade do título, com a consequente extinção da execução. Ainda, pugna para que a decisão seja reformada para “a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária”. Ainda, pede a condenação da parte agravada a arcar com o ônus da sucumbência. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Pois bem. De início, não vislumbro que seja hipótese de revogar a gratuidade de justiça concedida a parte agravada, uma vez que o fato perceber supostos valores de certa forma elevados não é suficiente para reconhecer que ela possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ao contrário o Ente Público recorrente, apesar de ter colacionado as fichas financeiras ao presente recurso, não trouxe provas capazes de retirar a presunção de hipossuficiência contida na declaração trazida pela parte agravada. Assim, como a parte agravada trouxe a declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade, sem prova contrária, a benesse deve ser mesmo deferida à parte agravada. Portanto, em sede liminar, ao menos nesse momento, rejeito a impugnação à concessão da benesse concedida à parte agravada. De mais a mais, relembro que a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. 1. Prejudicialidade externa De acordo com o art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de mérito de um processo depende do resultado de outra demanda ou da declaração sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica que é objeto de um processo ainda pendente. A suspensão do andamento do processo, nesse contexto, tem como objetivo garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias que poderiam gerar insegurança e conflitos de interpretação. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa, por ter ajuizado ação rescisória contra a ação coletiva de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, em consulta aos autos da referida ação, verifica-se que o pedido liminar para a concessão da suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido. Logo, não verifico nenhuma decisão liminar que obste o prosseguimento do título executivo. Assim, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Por isso, não é caso de suspender o feito com base no presente argumento, pois não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. 2. Da inexigibilidade do Título Em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sem que haja evidências quanto a probabilidade do direito do agravante no que tange à alegada inviabilidade do prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. O Agravante alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. Todavia, tal alegação não merece prosperar. De início, ressalto o teor do artigo 502 do CPC, segundo o qual: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A partir do exposto, tem-se que a coisa julgada material resulta na indiscutibilidade e na imutabilidade da decisão de mérito. Como a decisão já transitou em julgado, não é cabível ao DF, neste momento processual, por se tratar do cumprimento de sentença do título executivo, questionar o mérito da decisão transitada em julgado.Isso porque o cumprimento de sentença não é meio idôneo para tanto, sob pena de subverter a ordem de todo um sistema. De mais a mais, o Tema de no 864 do STF trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice mais elevado que o da correção da remuneração daqueles que possuem mandatos eletivos, não se incide de maneira automática à hipótese em exame. Aliás, a tese firmada no citado tema não resulta na invalidação necessária e automática de todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, sobretudo quanto ao que já tenha alcançado a imutabilidade. Na hipótese de o ente público entender que a decisão transitada em julgado ofende o posicionamento do Supremo, o mecanismo idôneo para tanto não é a mera afirmação de inexigibilidade no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença. E como ainda não houve nenhuma decisão a favor do DF no âmbito da ação rescisória por ele ajuizada não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do título em comento. Ademais, nada há que ser modificado, ao menos nesse momento processual, uma vez que pelo menos a maior parte dos argumentos tecidos pelo DF, quanto a inexigibilidade do título, já foram analisados pelo acórdão executado. Logo, por não estarmos diante da via adequada para analisar aspectos do título executivo transitado em julgado, não é caso de se reconhecer a inexigibilidade do título. 3. Do excesso de execução Quanto à taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizessem também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, concluo, em uma análise inicial, as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Em arremate, e pelas mesmas razões, rejeito o pedido liminar subsidiário, no sentido de determinar a suspensão para o recebimento dos valores, uma vez que, também quanto a esse ponto, conforme visto, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador